Tribunal: TCU
Processo: 012.172/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11010/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de município de Bom Sucesso do Sul/PR e Elson Munaretto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 662136, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e aquele município, e que tinha por objeto "reconstrução e recuperação de infraestrutura rodoviária rural em várias localidades", no valor de R$ 598.285,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a Análise Técnica 157/2014, de 3/6/2014 (peça 52), e o Parecer 101/2020, de 19/8/2020 (peça 54); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 123-125). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.172/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elson Munaretto (XXX.145.839-XX); Município de Bom Sucesso do Sul/PR (80.874.100/0001-86). 1.2. Unidade: Município de Bom Sucesso do Sul/PR. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Afonso Gaspary Silveira (OAB/DF 14.097), representando Elson Munaretto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.